Tribunal: TJSP
Processo: 1034077-87.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. MULTA APLICADA PELO IPEM. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO DO TÍTULO PELO INMETRO. AUTARQUIA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, COM DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL.